Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-72.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015681-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ ADRIANO DOS SANTOS NEVES - CPF: 009.482.321-96 (RECORRENTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA - AUSENTE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO USUÁRIO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação do consumo e, no caso, a concessionária se não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia, uma vez que, pela documentação juntada aos autos, especialmente o histórico de consumo, constata-se que no período posterior à vistoria do medidor não houve alteração substancial nos consumos medidos.

2
. Com relação aos dois únicos aumentos, que ocorreram nos meses de Abril e Maio/2021, os quais foram questionados no Procon e representam um valor 10 vezes superior ao consumo dos outros meses, verifica-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, considerando ainda que no mês de Junho de 2021 o consumo voltou para o patamar anterior, fato este que demonstra que as faturas questionadas, fogem da rotina em montante muito elevado, devendo ser pois, refaturadas á media de consumo do reclamante.

3.
O dano moral, no caso, decorre tão somente do corte indevido, ou seja, é
“in re ipsa”,
sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo. Quantum majorado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.
Recurso da reclamada conhecido e improvido. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e declarou inexistentes os débitos apurados nas faturas de recuperação de consumo, com vencimentos em Outubro de 2020 decorrente da fiscalização ocorrida em e 09.2020, no valor total de R$ 344,48 (trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), bem como determinou que sejam refaturadas as faturas dos meses de Abril e Maio de 2021, pela média dos 12 meses anteriores às suas emissões.

A parte Reclamante se insurge quanto ao valor da indenização fixado a título de danos morais, pleiteando a majoração.

A Reclamada, em suas razões recursais, sustenta que realizou a inspeção no medidor da reclamante, conforme documentação colacionada à defesa, seguindo todo o procedimento contido na Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Identificada a irregularidade, emitiu as faturas de recuperação de consumo discutidas. Ademais, que a suspensão dos serviços se deu pelo inadimplemento da autora, não havendo ilegalidade na conduta, pugnando pela improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

- D
O VALOR DA CAUSA

Inicialmente, consigne-se que, o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido pela recorrente em evidente descumprimento ao art. 292, VI, do Código de Processo Civil
c.c
.
Enunciado nº 39/FONAJE.

No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte nesta fase processual, o valor da causa deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

Assim, d
etermino que seja retificado o valor da causa, haja vista que embora o
R
eclamante atribua o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor da condenação por indenização em danos morais requerida é de 10 (dez) salários mínimos, que devem ser somadas aos valores das faturas que entende indevidas, totalizando
,
portanto,
o valor de R$
13.500,86 (treze mil e quinhentos reais e oitenta e seis centavos).

V O T O
-
MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade
dos débitos
cobrado
s pela requerida
a título de fatura de recuperação de consumo, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais
em razão da cobrança
e da suspensão dos serviços pelo inadimplemento
.

Inicialmente, ressalta-se que
p
ara caracterizar a irregularidade e proceder a cobrança de recuperação de receita, a distribuidora deve compor um registro de evidências e observar o procedimento disposto no art. 129 e seguintes da Resolução nº
414/2010 da ANEEL.

A este respeito, verifica-se que a concessionária anexou à defesa o processo de irregularidade composto pelo
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
d
atado d
e
24/09/2020
(ID. 104430488)
,
onde consta a anormalidade encontrada –

Desvio de energia na baixa tensão
.
Na página 02/02 consta a informação de que o consumidor
não solicitou perícia
,
não autorizou levantamento de carga
e que o
fornecimento não foi suspenso
. Ademais, que foram tiradas fotografias, que a UC foi normalizada e que o consumidor se recusou a receber o TOI.

Anexou o protocolo de encaminhamento da carta ao cliente, recebida por Cristiane Fialho Motta –
ID.
104430486
.

A
2ª via da carta ao cliente
indica meses a recuperar:
05/2020 a 09/2020
– 5 meses, critério adotado – art. 130, III da Resolução n. 414/2010,
que determina a
“utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”
, o que foi devidamente atendido pela concessionária.

Acostou os
registros fotográficos,
histórico de consumo, histórico de contas e consultas de atendimento.
Ressalto que não
houve
elaboração de
laudo técnico no presente caso
, por se tratar de
irregularidade externa.

Todavia, a
lém da demonstração de irregularidade no medidor de energia,
é
indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do
proveito do usuário em prejuízo da concessionária
, a justi
ficar a recuperação do consumo.

E, no caso, a concessionária se não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, uma vez que, pela documentação juntada aos autos, especialmente o histórico de consumo, constata-se que no período posterior à vistoria do medidor
,
não houve alteração su
bstancial nos consumos medidos.

Vejamos:

As alegações da
parte
autora encontram amparo documental e diante dos consumos auferidos, supõem-se a verossimilhança das informações trazidas aos autos. Isso porque, após a inspeção realizada pela
R
equerida
e regularização
do medidor de energia elétrica, as oscilações nos valores faturados não se diferem dos valores cobrados anteriormente, devendo ser considerado ainda que, por vezes, em razão de condições climáticas, o consumo de energia pelo titular da UC pode variar.

Deste modo, não há como afirmar, com certeza, que a parte
R
eclamante se beneficiou economicamente, como alegado pela ré, razão pela qual
deve ser mantida a sentença
que declarou inexigível as faturas de recuperação de consumo discutidas nos autos.

Com relação aos dois únicos aumentos constantes na Unidade Consumidora, que ocorreram nos meses de
Abril e Maio de
2021, os quais foram questionados no Procon e representam um valor 10 vezes superior ao consumo dos outros meses, verifica-se que a
empresa R
eclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, considerando ainda que no mês de Junho de 2021 o consumo voltou para o patamar anterior, fato este que demonstra que as faturas
questionadas
, fogem da r
otina em montante muito elevado, devendo ser pois, refaturadas á media de consumo do reclamante.

Em relação ao pedido de dano moral
, pleiteado em razão da suspensão dos serviços deve ser mantida a sentença de procedência do juízo de primeiro grau. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (STJ,
AgRg
no
REsp
1351546/MG)
.

O dano moral, no caso, decorre tão somente do corte indevido, ou seja, é
“in
re

ipsa
”,
sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos,
razão pela qual, entendo necessária a majoração do quantum indenizatório
para a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

No mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESVIO DE ENERGIA COMPROVADO. DEMONSTRADO O PROVEITO ECONÔMICO DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 QUANTO AO CÁLCULO DA MÉDIA DE CONSUMO A RECUPERAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente logrou êxito em comprovar que houve irregularidade identificada no medidor de consumo do autor através do processo de irregularidade anexado a defesa. Do mesmo modo, demonstrado o proveito econômico através do comparativo do consumo medido antes, durante e após a inspeção. 2. Contudo, houve inobservância da Resolução n. 414 da ANEEL ao realizar o cálculo do valor a recuperar, que enseja a readequação das faturas. 3. Danos morais procedentes. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (STJ,
AgRg
no
REsp
1351546/MG). 4. Recursos conhecidos e providos parcialmente.
(N.U 1013381-08.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Em face do exposto,
CONHE
Ç
O

do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito

DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do
Reclamante
para ma
jorar o quantum indenizatório
para a quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
mantendo-se os demais fundamentos da sentença,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

E,

CONHE
Ç
O
do recurso
interposto pela
parte R
eclamada e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorá
rios advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022